Tribunal: STF
Processo: Rcl 67345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação (eDOC 19).



    Em suas razões, a parte embargante alega ter constatado haver omissões na decisão embargada.



    Afirma que o STJ não enfrentou a questão da incompetência territorial do juízo de origem.



    Requer “seja atribuído o efeito infringente aos embargos para anular o processo do embargante, ou então conceder a ordem de habeas corpus de oficio, uma vez que o juízo de Gravataí foi incompetente para processar e julgar o fato envolvendo o reclamante/paciente” (eDOC 22).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.



    Na decisão embargada, afirmei:



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, no paradigma apontado como violado pela autoridade reclamada (HC 235.037), não houve qualquer juízo deliberativo, determinando que o STJ se pronunciasse especificamente sobre algum ponto específico, alegado no processo. Confira a parte dispositiva do julgado: (...)



    Ou seja, após negar seguimento ao mencionado habeas corpus, apenas determinei a remessa ao STJ por ele ser o juízo competente para analisar as questões postas nos autos, da maneira que ele entendesse pertinente. 



    Não procede, portanto, a afirmação de que a autoridade reclamada não teria julgado o recurso especial mencionado pelo reclamante, tendo em vista que, além de ter julgado, houve inclusive o trânsito em julgado. Confira trecho da informação prestada pela autoridade reclamada: (...)



    Aliás, como se sabe, é inviável a reclamação, uma vez que o ato objeto do acórdão reclamado transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas: (...).



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Na petição de embargos, a parte sequer fala qual teria sido a omissão constante na decisão embargada, se limitando a afirmar que constatou omissão na decisão. Nas razões do recurso, porém, ele apenas assevera que “de fato, a Sexta Turma do STJ não enfrentou o “apelo” do Reclamante dado supostas questões processuais quanto ao manejo do Recurso Especial” (eDOC 22).



    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente